Tribunal: TJDFT
Processo: 0729091-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729091-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: GISELLE SILVA LIMA AKIMOTO RECORRIDO: IGOR TELES LIMA, ANA CLAUDIA LOBO BARREIRA DESPACHO Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GISELLE SILVA LIMA AKIMOTO (querelante) em face da decisão (ID 69402900) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, que rejeitou a queixa-crime apresentada contra IGOR TELES LIMA e ANA CLAUDIA LOBO BARREIRA, com fundamento no artigo 395, inciso III, do CPP. Em suas razões (ID 69402907), a recorrente alega existirem indícios mínimos de materialidade e autoria que impedem a rejeição prematura da queixa. Invoca o princípio do in dubio pro societate para que seja apurado o fato narrado na peça inicial. Aduz que o julgamento antecipado do pedido revela a suspeição do Juízo e impõe a anulação da decisão e a redistribuição do feito a outro Juízo criminal, nos termos do art. 95, inciso I, do art. 96 e do art. 564, inc. I, todos do CPP. Contrarrazões dos querelados (IDs 69402911 e 69402960), pelo não conhecimento do recurso em razão do não recolhimento do preparo. No mérito, pelo não provimento. É o relatório. O art. 806, caput e § 2o, do CPP, assim dispõem: “Art.806.Salvo o caso do art.32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas. (...) §2o A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.” No caso dos autos, embora tenha efetuado o recolhimento das custas iniciais (IDs 69402595 e 69402596), a recorrente/querelante não apresentou o comprovante de pagamento do preparo devido pela interposição do presente recurso. A jurisprudência dominante do e. Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT é no sentido da aplicação subsidiária do CPC, a fim de possibilitar ao recorrente o recolhimento extemporâneo do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, evitando, assim, a deserção, em homenagem ao princípio da instrumentalidade e da economia processual. Confira-se: “(...) 2. A deserção do recurso em ação penal privada não decorre da mera ausência de recolhimento das custas devidas, devendo ser oportunizada ao recorrente a efetivação do preparo. Precedentes. Uma vez que, no caso, o preparo foi efetuado espontaneamente pelo recorrente apenas um dia após a interposição do recurso em sentido estrito, não há falar em deserção. (...)” (REsp n. 1.416.920/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 14/5/2015.) “(...) 1. A deserção do recuso em sede de ação penal privada somente será declarada após oportunizada à parte a efetivação do preparo. Assim, se em cumprimento a tal diretriz, a parte foi regularmente intimada e efetuou o devido recolhimento, não há que se falar em deserção. (...)” (Acórdão 1827977, 0731326-59.2023.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.) Diante do exposto, INTIME-SE a recorrente, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento do preparo, em dobro, ou para justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 5 dias, com fulcro no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR